Tribunal: TJSP
Processo: 7000559-72.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Execução penal. Pleito de que seja considerada como início do prazo para fins de livramento condicional, comutação/indulto de penas a data correspondente ao trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação sofrida pelo sentenciado. Precedentes dos Tribunais Superiores. Inadmissibilidade de novo marco, por ausência de previsão legal. Comutação/Indulto de penas. PRÁTICA DE NOVO

Ementa:
Execução penal. Pleito de que seja considerada como início do prazo para fins de livramento condicional, comutação/indulto de penas a data correspondente ao trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação sofrida pelo sentenciado. Precedentes dos Tribunais Superiores. Inadmissibilidade de novo marco, por ausência de previsão legal. Comutação/Indulto de penas. PRÁTICA DE NOVO CRIME ou superveniência de nova condenação que não podem ser utilizados como marco interruptivo da contagem do prazo para fins da obtenção da benesse, por não ter a norma regulamentadora assim admitido. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000559-72.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KLEBER
HENRIQUE SIMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000559-72.2020.8.26.0344
Comarca
: MARÍLIA (VEC)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: KLEBER HENRIQUE SIMÃO
VOTO No 39422
Execução penal. Pleito de que seja considerada como início
do
prazo
para
fins
de
livramento
condicional,
comutação/indulto de penas a data correspondente ao
trânsito em julgado para o Ministério Público da última
condenação sofrida pelo sentenciado. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Inadmissibilidade de novo marco, por
ausência de previsão legal. Comutação/Indulto de penas.
PRÁTICA DE NOVO CRIME ou superveniência de nova
condenação que não podem ser utilizados como marco
interruptivo da contagem do prazo para fins da obtenção da
benesse, por não ter a norma regulamentadora assim
admitido. Agravo ministerial não provido.
1.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pela
MM. Juíza da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
deixou de considerar como marco interruptivo do prazo para a obtenção de
dos benefícios de livramento condicional e indulto/comutação de pena a data
do trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação
sofrida pelo sentenciado KLEBER HENRIQUE SIMÃO, nos autos da
execução no 942.064.
Inconformada, recorreu a i. Promotora de Justiça oficiante
naquela Comarca pretendendo a reforma da decisão, a fim de que a data
inicial para fins dos referidos benefícios corresponda à data em que ocorreu o
trânsito em julgado da última condenação para a acusação (fls. 02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 32/37), por
ocasião do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 38).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 42/46).
É o relatório.
2. O recurso do Ministério Público não merece acolhimento,
pois a última condenação do apenado não tem o condão de reiniciar o
prazo

para fins de livramento condicional, tampouco para a
comutação/indulto de pena.
De fato, realizando-se uma interpretação sistemática dos artigos
111 e 118 da Lei de Execução Penal, que estabelecem que, em caso de uma
nova condenação, poderá ser efetivada a regressão do apenado a regime
mais gravoso. Disso se extrai que, na hipótese de ser operada a regressão de
regime, deverá o prazo para o retorno à situação mais branda ser reiniciado.
Esta fixação do marco inicial para fins de progressão, por sua
vez, é autorizada por meio conjunção dos artigos 112 e 118 da LEP, que
tratam da regressão de regime, em caso de cometimento de falta grave.
Contudo, esta interpretação não pode ser estendida ao
livramento condicional, que está previsto, inclusive, em norma diversa, o
Código Penal. A interpretação extensiva prejudicaria o sentenciado, não
podendo, dessa forma, ser imposta por meio de interpretação jurisprudencial.
A interpretação, portanto, deve ser diferente para o livramento
condicional e para a progressão de regime, muito embora sejam benefícios
concedidos em sede de execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
4
À vista disso, faz sentido considerar que a falta grave, causa de
regressão, faça com que o lapso seja reiniciado: se o sentenciado mudou para
um regime mais rigoroso, terá de resgatar uma fração da sanção nesse novo
regime (para progredir para o próximo). É por esse motivo que o mesmo não
ocorre com o livramento condicional, por exemplo, o qual, objetivamente,
demanda apenas cumprimento de uma parcela da pena (independentemente
do regime).
Para evitar injustiças, doutrina e jurisprudência cunharam a
regressão ficta, a fim de determinar que o cálculo fosse reiniciado em caso de
cometimento de falta disciplinar por quem cumpre pena em regime fechado
e não pode ser efetivamente regredido. Apesar de não contar com previsão
legal, a regressão ficta é consentânea com o sistema e deve ser mantida.
Só não é possível tomá-la para situações amplamente distintas,
como pretende o agravante, ao pleitear o reinício do prazo, inclusive, para o
livramento condicional.
Em caso de unificação de penas, não havendo alteração do
regime de cumprimento de pena, não há razão para considerarmos
reiniciado o cômputo do lapso (já que não houve regressão).
Ademais, quando verdadeira regressão for operada, o reinício
para fins de progressão será marcado pelo momento da efetiva transferência
ao regime mais rigoroso afinal, deverá o condenado resgatar um sexto da
pena restante no regime atual.
Toda a discussão técnica e teórica fica bastante evidenciada à
luz do caso concreto, que a seguir exponho:
O agravado estava cumprindo pena quando sobreveio nova
condenação. Com a superveniência de nova execução, foram suas penas
unificadas, com base no art. 111 da LEP e, em razão da somatória das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
5
reprimendas e a reincidência do sentenciado, foi fixado o regime fechado
para cumprimento dessas penas. A partir daquele momento, iniciava nova
contagem dos lapsos para fins de progressão, o que é indiscutível.
Na unificação, o Magistrado poderá decidir que não há
necessidade de regressão, mantendo o condenado no regime intermediário.
Haverá motivo para considerar o reinício do lapso com o trânsito em julgado
para a acusação? Deverá o condenado ter desprezado o tempo de pena
cumprido no regime intermediário, sem regressão, até a data do trânsito em
julgado de condenação por fato antigo? Cumprir um sexto da pena restante a
partir do momento em que a condenação nova passa em julgado para o
Ministério Público? Entendo que não.
Por outro lado, também não poderá interromper o prazo para a
aquisição do livramento condicional. Para este fim, considera-se apenas o
cumprimento da pena imposta, sem interrupções ou reinício da contagem
sob pena de se criar requisito objetivo não previsto em lei. Isto porque
considerar a falta grave ou a nova prisão como termo interruptivo sem
previsão legal é ferir o princípio da legalidade.
Realmente, o artigo 118 da LEP, ao dispor sobre a regressão de
regime decorrente do cometimento de falta grave, não estabeleceu que o
condenado, a partir da infração disciplinar, deva cumprir, também, nova
fração da pena remanescente para obter benefícios.
O artigo 83 do Código Penal, por seu turno, nada prevê.
Assim, não pode o Judiciário, a pretexto de corrigir eventuais
distorções decorrentes da aplicação da LEP, criar exigência ou requisito
temporal que a própria lei não prevê expressamente. Admitir-se o contrário
seria afrontar o princípio da legalidade e dar indevida interpretação
extensiva ao artigo 118 da LEP, conferindo à lei exigência que o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
6
não faz.
Fora de propósito, de outro lado, a aplicação, por analogia, do
artigo 127 da LEP, o que constituiria, data venia, verdadeira ilegalidade,
porque aplicada in malam partem.
Sobre o tema já foi, inclusive, editada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça a Súmula de no 441, que tem o seguinte teor: “A falta
grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional”.
Enfim, o cometimento de falta grave pode descredenciar o
apenado, quanto ao mérito, a obter o livramento condicional, mas não tem o
condão de dilatar o requisito temporal para este fim.
No que diz respeito ao desconto da sanção corporal necessária à
obtenção de comutação/indulto de penas, a nova prisão, de acordo com a
tese do ora agravante, deveria reiniciar o cálculo para tal fim.
Ocorre que a nova prisão somente poderá ser tida como data
inicial do prazo para fins de comutação ou indulto se assim impusesse o
Decreto-Presidencial que normatiza os requisitos para sua obtenção.
Entretanto, nos Decretos publicados não existe qualquer previsão que admita
que o cômputo do tempo necessário para a comutação ou o indulto seja
iniciado a partir de uma nova prisão sofrida pelo condenado.
Deve, portanto, ser considerada como data de início do prazo
para a obtenção da comutação/indulto aquela correspondente a do primeiro
dia de cumprimento da primeira execução em curso.
Não compete ao Poder Judiciário, por intermédio de seus
órgãos de Primeira ou Segunda Instância, criar outras exigências além
daquelas constantes na espécie normativa em comento.
E, mesmo tendo conhecimento, ao decidir sobre o pedido de
comutação, da prática de novo delito, o Juízo das Execuções Criminais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000559-72.2020.8.26.0344 -Voto no
7
pode considerar o fato antecedente ou superveniente para indeferir o
benefício sob pena de violar o princípio da legalidade.
Sendo assim, pode-se afirmar que a falta disciplinar, ainda que
de natureza grave, ou a nova prisão não tem o condão de interromper o
prazo para fins deste benefício, se cometida fora do lapso estipulado pelo
Decreto Presidencial.
Desse modo, a r. decisão atacada não merece reforma.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso ministerial.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator